Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-79.2020.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000311-79.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IZABEL CRISTINA DE GOIS - CPF: 017.619.721-46 (RECORRENTE), JENIFFER DE CASTRO TENCA - CPF: 061.322.629-11 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declarações

1000311-79.2020.8.11.0037

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial de Primavera do Leste/MT

Embargante(s):

Latam Airlines Group S/A

Embargada(s):

Izabel Cristina de Gois

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de abril de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargante e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o embargante ao pagamento de R$ 12.000,00, a título de indenização por danos morais, em virtude do atraso de 22 horas para a chegada da Embargada ao destino final, sob o fundamento de manutenção não programada da aeronave.

O Requerido, ora embargante, argumenta que a manutenção não programada da aeronave não enseja dano moral passível de indenização. Requer o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões anexada ao id 77721954.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Cabe ainda asseverar que não há vícios na decisão, só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

Quanto ao dano moral, na súmula de julgamento constou o seguinte:

(...)

4. A falha operacional não constitui motivo de força maior e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo.

5. Não restando comprovada a ocorrência de força maior ou caso fortuito, o atraso de voo configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. A falha na prestação do serviço, no caso, ultrapassa a seara do mero aborrecimento.

6.
Ademais, a empresa aérea deveria providenciar o embarque da Recorrida no próximo voo disponível, independentemente, da companhia aérea e não o fez.

7. Conforme fundamento da sentença que considero integrante deste voto:
Portanto, manutenção não programada nas aeronaves se incluem nos riscos do negócio, pelo que os passageiros não podem ser prejudicados. Somado a isso, registra-se que a empresa não prestou a devida assistência material à passageira e aos seus acompanhantes (uma idosa e um bebê), pois, além de aguardarem 1 hora dentro do avião, com ar-condicionado desligado, a aeronave apresentou problemas técnicos em pleno voo, causando pânico entre os tripulantes, o que já demonstra a imprudência da companhia aérea em levantar voo com um avião inseguro e com problemas. Como se não bastasse, a Reclamante e seus acompanhantes tiveram que aguardar por horas em um galpão até o reembarque ocorrido às 20h30min, conduta esta REPUGNANTE, DESUMANA e totalmente CONTRÁRIA aos direitos básicos do consumidor. Ainda, tem-se o fato de que as bagagens não foram entregues ao chegar em Guarulhos/SP, bem como o atraso total de quase 22 horas paras para se chegar no destino final em Salvador/BA.A parte Reclamada não comprova que prestou assistência material e, apesar de disponibilizar hotel em Guarulhos/SP (o que era o mínimo esperado), praticou diversas condutas abusivas e violadoras aos direitos dos consumidores. Assim, entendo caracterizado o dano moral.

(...)

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação do Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra, senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento da matéria supostamente violada, cabe também enfatizar que o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Ademais, o artigo 1.025 do CPC determina que “
Consideram-se incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021